Tribunal: TJSP
Processo: 2065610-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compra e venda de veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, rejeitou a alegação de excesso de execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: O prazo prescricional aplicável à espécie é decenal, "ex vi" do artigo 205 do Código Civil. Prescrição

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Compra e venda de veículo automotor. Fase de Cumprimento de Sentença. DECISÃO que, dentre outras deliberações, rejeitou a alegação de excesso de execução. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: O prazo prescricional aplicável à espécie é decenal, "ex vi" do artigo 205 do Código Civil. Prescrição intercorrente não configurada. Sentença condenatória que transitou em julgado no dia 24 de agosto de 2016, instaurado o Incidente de Cumprimento de Sentença em 19 de setembro de 2016. Exequente que requereu o prosseguimento dos atos executórios em maio de 2023. Ausência de transcurso do prazo prescricional decenal. Executado que compareceu aos autos no dia 15 de novembro de 2023, mas apresentou a exceção de pré-executividade em 14 de dezembro de 2023, arguindo excesso de execução, mormente a desnecessidade de conversão do feito em indenização por perdas e danos. Arguição de excesso de execução que demandava dilação provatória. Matéria que se encontra preclusa. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*